Tribunal: TJES
Processo: 5025974-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025974-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ MARINS TINTORI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
BEATRIZ MARINS TINTORI
em face da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, em razão do extravio temporário de bagagem ocorrido durante o transporte aéreo.

A recorrente sustenta que o valor fixado é insuficiente diante das particularidades do caso, especialmente o período aproximado de 12 horas sem acesso aos seus pertences e a longa espera para atendimento, ocorrida durante a madrugada, requerendo a majoração da indenização.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00, em razão do extravio e da frustração experimentada pela consumidora.

A recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, sustentando a gravidade da situação vivenciada, inclusive com espera superior a 3 horas em fila de atendimento durante a madrugada, o que resultou em exaustão, desgaste emocional e privação de descanso, conforme alegado e comprovado nos autos .

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o extravio de bagagem configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de efetivo prejuízo, bastando a comprovação do fato gerador.

Embora a bagagem tenha sido restituída dentro do prazo regulamentar previsto pela Resolução ANAC nº 400/2016, as circunstâncias do caso concreto extrapolam o mero dissabor, notadamente pelo período significativo sem acesso a pertences pessoais, pela incerteza sobre o paradeiro dos itens e pelo tempo excessivo despendido para atendimento, em plena madrugada.

Assim, verifico que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se aquém do razoável, não refletindo de modo proporcional a intensidade do abalo vivenciado, tampouco cumprindo integralmente a função pedagógica da condenação.
Por outro lado, não há espaço para acolher o valor de R$ 10.000,00 pleiteado no recurso, pois não se trata de extravio definitivo, tampouco houve demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem quantia tão elevada.

Considerando:

* o período de 12 horas sem a bagagem;

* a espera extenuante no atendimento por mais de 3 horas;

* o desgaste psíquico, a frustração e o cenário noturno/madrugada;

* a responsabilidade objetiva da companhia aérea;

* a observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento indevido.

Tecidas as considerações acima, entendo adequada a majoração dos danos morais para R$ 3.000,00, valor compatível e suficiente para compensar o abalo sofrido.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para majorar a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas condenação em custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)